Tribunal: STF
Processo: HC 230313
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 829.316/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Em resumo, colhe-se da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia: 



    […] assinalo que a prisão do requerente se deu por envolvimento em atividade de tráfico de entorpecentes que culminou na apreensão, em 03/07/2021, de 2.646,3 kg de cloridrato de cocaína ocultos em meio a carga de gelo, no interior da embarcação denominada “Coroa”, que navegava pela foz do Rio Itajaí-Açu, no município de Navegantes.



    […]



    Especificamente em relação ao meio de execução do crime, cumpre assinalar que as informações obtidas pela Autoridade Policial revelam que Leonardo, juntamente com o investigado Fabiano, teria adquirido embarcação, em valor próximo a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), segundo se depreende das declarações de um dos flagrados (processo 5009464-83.2021.4.04.7208/SC, evento 1, P_FLAGRANTE1, pp. 23-25), para ser utilizada para a exportação da droga, que estava escondida debaixo de 50 toneladas de gelo (processo 5009464-83.2021.4.047208/SC, evento 1, P_FLAGRANTE1, pp.1-5), indicando não se tratar de prática conduzida por amadores. 



    Leonardo foi identificado, inclusive, como um dos líderes da empreitada criminosa, sendo apontado como gerente operacional. A situação do flagrante, consoante já pontuado, foi devidamente evidenciada, uma vez que, em seu poder, foram encontradas anotações aparentes de coordenadas geográficas situadas no Oceano Atlântico, as quais apontavam à costa do continente africano, bem como telefone satelital, quantia em dinheiro, quatro aparelhos de celular e dois coletes de flutuação aparentemente sem uso, objetos estes que provavelmente foram utilizados para possibilitar o depósito, o transporte e a futura exportação das drogas. 



    Alegando a necessidade de diligências, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, indeferido liminarmente pelo Desembargador relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou seguimento, em decisão assim fundamentada: 



    Conforme relatado, a defesa se insurge, em síntese, contra o indeferimento das diligências requeridas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, pugnando, assim, pela reabertura da instrução processual.



    Como é de conhecimento, o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova. Nesse contexto, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa, não revela cerceamento de defesa.



    De fato, "pacífico é o entendimento, nesta Corte Superior, de que o art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova, de modo que o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua prescindibilidade para o deslinde da controvérsia (EDcl no HC n. 411.833/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 6/6/2018)". (AgRg no RHC n. 157.660/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)



    [...]



    Mister destacar, outrossim, que "a requisição de produção probatória, ao final da audiência, refere-se àquelas originadas de circunstâncias ou de fatos apurados no decurso da instrução, nos termos do art. 402 do CPP". (AgRg no REsp n. 1.886.303/RN, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 14/9/2020.)



    [...]



    Na hipótese dos autos, o Magistrado de origem indeferiu as diligências defensivas requeridas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos (e-STJ fl. 21):



    A fase do art. 402. do Código de Processo Penal, é destinada a diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    As circunstâncias que envolvem a participação dos agentes policiais nas ações empreendidas durante as investigações, notadamente na que resultou na prisão em flagrante dos denunciados, já era vislumbrada desde o oferecimento da denúncia, não havendo qualquer requerimento da defesa técnico a respeito dessas circunstâncias no momento oportuno.



    Não obstante, o Juízo deferiu a intimação da Autoridade Policial para esclarecer tal ponto, o que entendo ter sido suficientemente atendido no evento 771. Entendo, ainda, despicienda nova intimação da Delegada de Policia Federal, bem como oficiar à Corregedoria Regional de Pernambuco, uma vez que eventuais vícios do inquérito policial tendem a não contaminar a ação penal (STF. HC 72648-SP. rel. Min. Sydney Sanches. julgamento em 26.09.95; STF. HC 80902-SP. rel. Min. Carlos Velloso. julgamento em 18.12.2001; STF. RHC 81065-RJ. rei. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 14.08.2001).



    Assim, indefiro os pedidos.



    A Corte local, ao analisar a alegação defensiva, considerou que, "a despeito das razões da defesa, o certo é que o indeferimento de diligências, ou provas desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa e muito menos afronta à garantia da imparcialidade do magistrado, destinatário da prova, no processamento e julgamento da ação penal".



    De uma leitura atenta dos excertos acima transcritos, verifica-se que os pedidos formulados pela defesa na fase do art. 402 do Código de Processo Penal foram indeferidos por não se tratarem de diligências cuja necessidade se originou de circunstâncias apuradas na instrução. Ademais, considerou serem irrelevantes ou impertinentes os pedidos.



    Dessa forma, "nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em nulidade quando indeferido pedido de realização de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP". (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.653.190/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 31/8/2020.)



    Ainda que assim não fosse, "cabe às instâncias ordinárias a tarefa de decidir, motivadamente, sobre a necessidade de realização de diligências adicionais, na fase do art. 402 do CPP". (AgRg no AREsp n. 1.500.725/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/6/2021.)



    Constata-se, dessa forma, que o pedido defensivo, além de estar precluso, foi considerado desnecessário pelo Magistrado de origem, com respaldo em fundamentação concreta. Assim, a desconstituição das conclusões firmadas pelas instâncias de origem demandaria o indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não é cabível na via eleita.



    [...]



    Pelo exposto, nego seguimento ao mandamus.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: versam os autos sobre cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas requeridas na fase do art. 402, do CPP, consistentes na oitiva de testemunha referida, apresentação de documento indispensável a confirmar da validade da atuação policial, bem como em declarar a nulidade de documento. Requer, assim, o sobrestamento da Ação Penal até o julgamento de mérito do Agravo interposto, e, ainda, a inclusão dos autos em Sessão Telepresencial, garantindo ao impetrante o uso da sustentação oral, sob pena de cerceamento de defesa. De Ofício, reconhecer a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente, concedendo-lhe o direito a aguardar o apelo em liberdade. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente